Tribunal: TJDFT
Processo: 0043298-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043298-17.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Decisão saneadora. Prescrição. Obrigações de não fazer: não sujeita a prazo prescricional. As pretensões condenatórias - ressarcimento e compensação por dano moral sujeitam-se à prescrição. Ausência de demonstração do termo inicial - data das lesões. A parte recorrente alega, em síntese, que o acordão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de aplicação da multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) nos embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento; c) artigos 95 da Lei 8.078/90, e 21 da Lei 4.717/65, haja vista a desconsideração da natureza coletiva da ação e a sua submissão ao prazo prescricional quinquenal, que deve ser aferido à luz da data do ajuizamento da ação. Assim, pede a prescrição dos eventos anteriores a 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 95 da Lei 8.078/90, e 21 da Lei 4.717/65. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028